Tribunal: TJBA
Processo: 8037495-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037495-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, OSMARIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

AGRAVADO: TAIJARA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS GOMES MARTINS COELHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCENTUAL DE 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO
E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por associação de servidores contra decisão que deferiu liminar para limitar os descontos de empréstimos e contribuições em folha de pagamento ao percentual de 35% da remuneração líquida do autor, determinando ainda a abstenção de negativação de seu nome, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da decisão que limitou os descontos em folha de pagamento do agravado, servidor público, ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos, a fim de evitar comprometimento excessivo de verba de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC).
4. Restou demonstrado que os descontos ultrapassam percentual razoável da remuneração líquida, comprometendo a subsistência digna do agravado, sendo cabível a limitação judicial em observância à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana.

5. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/10/2019) e desta Corte Estadual admite a fixação do limite de 30% a 35% da margem consignável em situações análogas.

6. Alegações de inaplicabilidade da lei do superendividamento e distinção normativa em razão do Decreto Estadual nº 17.251/2016 demandam dilação probatória, não sendo suficientes para infirmar a tutela provisória deferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese: “1. A limitação dos descontos em folha de pagamento de servidor público, quando ultrapassado percentual razoável de sua remuneração líquida, pode ser fixada judicialmente em 35%, a fim de resguardar o mínimo existencial. 2. A alegação de inaplicabilidade da lei do superendividamento às associações não afasta, em sede liminar, a necessidade de proteção da verba de natureza alimentar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 1º, III; Decreto Estadual nº 17.251/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2019, DJe 22.10.2019; TJBA, AI nº 8025771-91.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 09.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.